Tribunal: TJMT
Processo: 1026883-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026883-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (AGRAVANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA. AMIGA DO REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO. DIREITO À VISITAÇÃO. RESTRIÇÃO. SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de visitação por parte de uma amiga, sob o fundamento de que a visitante possui condenação criminal definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o direito de visitação do reeducando, garantido pelo art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal (LEP), pode ser exercido por amiga do apenado com condenação penal transitada em julgado, observando-se o equilíbrio entre o direito à visita e a segurança do estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

3. O direito de visitação do reeducando não é absoluto, podendo ser restringido em situações específicas, conforme o art. 41, §1º, da LEP, que autoriza a suspensão ou restrição do direito mediante ato motivado, visando à segurança do estabelecimento prisional.

4. O regimento interno dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso prevê restrição de visita para pessoas com antecedentes criminais, especialmente quando há condenação definitiva por crime doloso.

5. No caso concreto, a visitante teve seu pedido de emissão da Carteira Individual de Visitante negado em razão de condenação penal transitada em julgado, justificando a restrição e alinhando-se ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça sobre o direito de visita condicionado à segurança institucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento: "O direito à visitação previsto no art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, especialmente quando o visitante ostenta condenação criminal definitiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XLIX; LEP, art. 41, inc. X e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.371.182/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 19.08.2014.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA
em face da r. decisão de ID 240994185, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no bojo do processo executivo de pena n.º
0001736-45.2011.8.11.0015
, por meio da qual
indeferiu o pedido de visita à
Bruna Gomes Stanghilin
,
amiga do apenado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
240994188
, a i. defesa técnica do reeducando
invoca o art. 41, inciso X, da LEP
e o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, para então vindicar a reforma da r. decisão combatida, a fim de que seja garantido o direito de visitas ao reeducando, sob a justificativa de que negar-lhe tal benefício
“impossibilita ao reeducando que se encontra encarcerado na PCE/MT de manter contato com o mundo externo, causando um grande prejuízo à reinserção dos condenados no meio social” sic
.

Contrarrazoando o agravo em execução
por meio
do documento digital de ID 240994189, o Ministério Público
rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
sob o ID
240994190
, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
251032194
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução penal
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 240994186),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado por
KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre a pena privativa de liberdade
de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, derivada da condenação proferida no bojo da Ação Penal n.º 0002031-50.2015.8.11.0045 pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
falsa identidade
.

Nesse contexto, o apenado
pugnou perante o Juízo da Execução Penal que lhe fosse concedido o direito de receber visitas de uma amiga, identificada como
Bruna Gomes Stanghlin
, todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeira instância; motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça vindicando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

De proêmio, ressalto ser incontestável que o direito à visita do preso, garantido no inciso X do artigo 41 da Lei n.º 7.210/82, confere eficácia aos comandos constitucionais, dentre os quais, o que dispõe ser
“assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
(art. 5º, inc. XLIX, da CF), além do paradigma interpretativo da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF), tendo, ainda, o intuito de mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para a ressocialização do condenado. Trata-se de direito subjetivo não só do reeducando, como também do visitante, de se dirigir até o estabelecimento prisional e lá ver viabilizado o encontro com o indivíduo.

Entretanto, o direito à visitação
não é absoluto e incondicional, podendo ser restringido ou suspenso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, mormente porque deve ser conciliado a outros interesses, a exemplo da segurança pública, conforme autoriza o §1º do artigo 41 da Lei de Execução Penal,
in verbis:

“Art. 41. Constituem direitos do preso:

[...] V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;

[...] X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

[...] XV - o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.

§ 1º Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal.
(Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)

– Destaquei.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O direito de visita não é absoluto, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto”
(AgRg no REsp 1.371.182/DF, Rel.: Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 19/8/2014).

Nessa ordem de ideias, o
Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso
, em seu art. 128, inciso III, prevê que indivíduos com antecedentes criminais,
especialmente com condenação definitiva por crime doloso
, podem ter o direito de visitar pessoas encarceradas restringido.

E esse é exatamente do caso dos autos.

Na espécie, verifica-se que a pretensa visitante,
Bruna Gomes Stanghilin,

teve negado o direito à emissão da respectiva Carteira Individual de Visitante sob a justificativa de que
“
possui condenação em seu nome
, objeto do PEP nº 2000278- 07.2021.811.0015, pela prática de crime doloso, cuja sentença, inclusive, já transitou em julgado para as partes” sic
.

Nesse passo, mostra-se escorreita a negativa de autorização à aludida visitante fulcrada na existência de condenação criminal em seu desfavor; estando tal posicionamento, inclusive, em consonância com a jurisprudência deste eg. Sodalício, veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENSÃO DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE AO REEDUCANDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR – SOB PENA DE USURPAR COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CÔNJUGE QUE CUMPRE EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE ROUBO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O §1º, do artigo 41, da Lei de Execução Penal, prevê que
o direito à visitação não é absoluto e irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional
.

Ante a ausência de comprovação que tal direito foi requerido administrativamente, não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, em especial da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, tendo em vista que a lei atribuiu essa análise ao diretor do estabelecimento prisional e não ao Poder Judiciário.

A Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP elenca entre os documentos necessários à concessão de autorização para visitas,
a certidão negativa da Justiça Estadual
, o que, por óbvio, a esposa do agravado, não pode apresentar, uma vez que existe em seu desfavor execução de pena que tramita junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conclusivamente, a revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.”
(N.U 1029448-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGUE A REEDUCANDO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES – AGRAVO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto.”
(N.U 1020703-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

Em sendo assim, devidamente apontada a existência de motivos idôneos e suficientes para a manutenção da proibição de frequentar o estabelecimento prisional pela Sra.
Bruna Gomes Stanghilin
, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas do agravante recluso
KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA
, sem prejuízo das demais garantias descritas no aludido art. 41 da Lei de Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA
, preservando na íntegra a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024